Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-33.2020.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão no julgado – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000349-33.2020.8.26.0180/50000
Registro: 2021.0000002100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000349-33.2020.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que são embargantes WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SPE
OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., é embargada
ADRIANA MANCA DAL‘AVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000349-33.2020.8.26.0180/50000
VOTO No 28.385
2
VOTO No 28.385
Embargantes: SPE Olímpia Q 27 Empreendimentos Imobiliários
S/A e outra
Embargados: Adriana Manca Dal'ava e outros
Comarca: Espírito Santo do Pinhal (1a Vara Cível)
Juíza: Roseli José Fernandes Coutinho
Embargos de declaração
Inexistência de omissão no
julgado Livre convencimento motivado do magistrado
Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Ausência dos pressupostos do
art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/05) opostos pela parte requerida contra o v. Acórdão
de fls. 467/473 (autos principais), pretendendo que sejam prestados
esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso.
Sustenta que há omissão no julgado, no
tocante ao cerceamento de defesa alegado, bem como, em premissas
fáticas probatórias.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a
apreciação deste recurso em sessão presencial não se faz necessária, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000349-33.2020.8.26.0180/50000
VOTO No 28.385
3
vez que é vedada a realização de sustentação oral em embargos de
declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes em função
do julgamento virtual do presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo
146, § 2o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com
redação dada pelo Assento Regimental no 552/2016: Ressalvada
disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos
julgamentos de embargos declaratórios.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da
leitura
do
recurso,
extrai-se
nitidamente que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v.
aresto embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de
recurso não se destina a corrigir eventual 'error in judicando', de modo
que é impossível lhe atribuir efeito infringente, se não verifica omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Em que pesem as alegações da parte
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo nenhum vício formal ou material a ser retificado.
No
acórdão
recorrido
constou
expressamente:
“(...) Não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000349-33.2020.8.26.0180/50000
VOTO No 28.385
4
cerceamento de defesa no caso presente.
Isto
porque
mostra-se
ser
absolutamente desnecessário o pleito de realização de prova
pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte
recorrida para a finalidade a que se destina, nos presentes
autos, sendo assim autorizado o julgamento antecipado da
lide.
Ademais, ao juiz, na condição de
destinatário final das provas, cumpre indeferir as diligências
que considerar inúteis ou meramente protelatórias quando
avaliar que o acervo probatório é suficiente para firmar seu
livre convencimento, nos termos do artigo 130 do Código de
Processo Civil. (...)”.
As questões referentes à restituição das
parcelas, ao contrário do que alega a parte embargante, também foram
analisadas.
Na
realidade,
o
presente
recurso
demonstra mero inconformismo com o desfecho dado à causa, sendo
certo que é importante ressaltar que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um
todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (Grifei).
Portanto, todas as questões foram
devidamente apreciadas, inexistindo omissão a ser sanada nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1000349-33.2020.8.26.0180/50000
VOTO No 28.385
5
oportunidade. A modificação do acórdão, por tais fundamentos, deve ser
obtida por meio do recurso cabível e não mediante a oposição de
embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o
vício formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora